Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-62.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006945-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FATIMA CORAU - CPF: 568.108.141-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1006945-62.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Fatima Corau

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – AUSÊNCIA DE CONTRATO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1006945-62.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Fatima Corau

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fátima Corau visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de material e moral, que move contra o Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em ralação à autora, nos termos do art.
98, §3º, do CPC.

Insurge-se a apelante, requerendo que seja reconhecido o seu direito à indenização por dano moral.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 130545811).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1006945-62.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Fatima Corau

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Em contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso adverso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Cinge-se dos autos que Fatima Corau propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano material e moral contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em ralação à autora, nos termos do art.
98, §3º, do CPC (id. 130545805).

Inconformada, a apelante postula reparação por dano moral, em razão da ausência de contratação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Denota dos autos, que
ao contestar a ação a instituição bancária, não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, e
a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pelo apelante ao receber cobrança indevidas, repiso que tal conduta do apelado, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
Pois bem, compulsando os autos, verifico que em Contestação a parte requerida sustentou a regularidade da contratação pela requerente, porém, deixou de juntar cópia do ajuste correspondente, ônus que lhe competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência,
in verbis
:

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– APELAÇÃO DO RÉU -
Empréstimo sobre reserva de margem consignável
– Descontos indevidos na aposentadoria da autora – Ausência de demonstração, pela instituição financeira, de que os descontos são lícitos –
Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes que era de rigor
. Sentença mantida. Recurso não provido. (
TJ-SP
- AC: 10041323720188260072 SP 1004132-37.2018.8.26.0072, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 05/12/2012, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2020).

Caberia ao réu adotar todos os procedimentos de segurança a fim de que não fosse tolhida a margem consignável então disponível a autora, o que, evidencia-se, não ocorreu de modo satisfatório.

Iluminado por tal lição pretoriana, tendo em vista que a demandada deixou de comprovar a licitude da limitação imposta à margem de crédito consignado então disponível à autora, ônus que lhe competia, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral neste ponto.

Deste modo, a declaração de
nulidade da reserva de margem consignável
da autora, efetivada pelo banco réu por meio do
contrato nº
6363680107857978
,
é medida que se impõe.

De outro giro, calha registrar
que inexiste no feito prova segura de que a situação citada tenha acarretado prejuízo de ordem moral à parte autora
, hábil a ensejar reparação com tal fundamento.

Neste diapasão,
pelo que se retira dos autos, não há prova inconcussa de que tal situação teve o condão de romper o equilíbrio psicológico da autora, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação - ou mesmo a macular sua honra objetiva, pessoa jurídica que é -, hábil a justificar a reparação por danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste sentido.

A respeito:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98).

Nesse sentido:

"Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior
".
(REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255).

Por derradeiro:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não há falar em dever indenizatório pelo simples fato de a instituição financeira ter realizado o contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito, ainda mais quando não houve demonstração do prejuízo correspondente ao ato praticado pelo Banco
. (
TJ-MS
- AC: 08006255820208120044 MS 0800625-58.2020.8.12.0044, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 15/09/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL -
AUSÊNCIA DE DESCONTOS
–
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há falar em dever indenizatório pelo simples fato da instituição financeira ter realizado o contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito, ainda mais quando não houve demonstração do prejuízo correspondente ao ato praticado pelo Banco.
(
TJ-MS
- AC: 08007145220188120044 MS 0800714-52.2018.8.12.0044, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 24/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021).

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
- DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - Não sendo apresentado aos autos, no prazo oportuno, o contrato assinado na modalidade reserva de margem consignável (RMC), necessária a adequação do negócio, passando a vigorar as regras atinentes a contrato de empréstimo pessoal consignado, disponibilizado pela instituição financeira ré aos seus clientes na data da tomada do empréstimo em questão pela autora -
Dano moral
-
O nome da autora não foi inserido em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito, e não foi exposto a vexame ou constrangimento, ou seja, em suma, não restou demonstrado dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra ou dignidade
–
Indenização indevida
. Recursos não providos. (
TJ-SP
- AC: 10055694820188260320 SP 1005569-48.2018.8.26.0320, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 05/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2020).

APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. 1) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do artigo 138 do Código Civil. Conversão possível (artigo 170 do Código Civil). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Sentença que, em tal capítulo, passou em julgado. 2) Incabível a devolução, simples ou em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora
. 3)
Danos morais
.
Inocorrência
.
Direitos da personalidade que não foram violados
.
Dignidade do autor preservada
. 4) Confirmação da disciplina sucumbencial de decaimento recíproco. RECURSO DESPROVIDO. (
TJ-SP
- AC: 10025222520208260020 SP 1002522-25.2020.8.26.0020, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 29/05/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2021).

Apelação.
Contrato Bancário. Reserva de Margem Consignável
(
RMC
). Declaração de Inexigibilidade e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência modificada
. 1. Recurso não conhecido em parte. Inovação recursal. 2. Mérito. pretensão recursal cinge-se ao afastamento da indenização por dano moral.
Dano moral não configurado.

Mero aborrecimento.
Precedente da Câmara. Sucumbência: igualmente distribuída entre as partes. Recurso do réu provido, na parte conhecida. (TJ-SP - AC: 10118192020198260011 SP 1011819-20.2019.8.26.0011, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 07/07/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2020).

Neste compasso, e pelas razões declinadas, não há que falar em danos morais indenizáveis.
” (id. 130545805).

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022